Tribunal: TJPA
Processo: 0802733-65.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802733-65.2025.8.14.0000

REQUERENTE: THIAGO RODRIGUES COELHO

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal interposta contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o requerente pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, segunda parte, do CP. O requerente alega nulidade do reconhecimento por fotografia e pede a anulação da sentença e sua absolvição. Alternativamente, pleiteia a redução da pena ou novo julgamento. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da revisão criminal diante da ausência de certidão de trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 625, § 1º, do CPP, exige que o requerimento de revisão criminal seja instruído com a certidão de trânsito em julgado da condenação, além das peças necessárias à comprovação dos fatos alegados. A ausência desse documento inviabiliza o conhecimento da revisão, conforme entendimento consolidado deste e. Tribunal.

4. Precedente deste e. Tribunal de Justiça corrobora a impossibilidade de processamento da revisão criminal na ausência da certidão de trânsito em julgado: [Órgão Julgador], Revisão Criminal 2019.04941011-32/PA, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 25.11.2019.

IV. DISPOSITIVO

5. Revisão criminal não conhecida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 625, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Revisão Criminal 2019.04941011-32/PA, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 25.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam os autos de revisão criminal interposta por Thiago Rodrigues Coelho, com fundamento no art. 621, inciso I, II e III, do CPP.

Aduz o postulante que foi processado e condenado pelo MM. Juízo de Direito da 3ª vara penal da comarca de Ananindeua/PA, pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, segunda parte do CP. Informa que já cumpriu mais de 15 anos da pena e que não teve qualquer participação no crime a ele imputado. Requer a anulação da sentença, em razão da nulidade do reconhecimento por fotografia, e sua consequente absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP. Pretende, subsidiariamente, a redução da pena ou a realização de novo julgamento, com base nas provas regulares e válidas ou aplicação de medida alternativa.

Parecer ministerial pelo não conhecimento da revisão criminal.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Verifico a ausência nos autos de cópia da decisão ora combatida, bem como a ausência de certidão comprovando o trânsito em julgado da decisão. Logo,
inexiste um dos pressupostos processuais para o prosseguimento da ação, mostrando-se patente a carência da ação.

Colaciono precedente deste e. Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESSUPOSTO LEGAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 625, §1º, DO CPP. REVISÃO NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1.
O artigo 625, § 1º, do Código de Processo Penal, prevê que o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua impetração
, vez que não fora juntada a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória.
Assim, a falta de condição de procedibilidade impede que a revisão seja conhecida, por ausência de elementos indispensáveis à via de impugnação;
2. Revisão Criminal não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.04941011-32, 210.184, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-25, publicado em 2019-11-29) (destaquei)

Desta forma, o requerente não cumpriu o disposto no art. 625, § 1º, do CPP, segundo o qual o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Portanto, não há que se falar em conhecimento da revisão criminal, eis que não foram juntadas aos autos peças indispensáveis para sua análise.

Ante o exposto, na esteira da manifestação ministerial, não conheço da Revisão Criminal.

É como voto.

Belém, 27/06/2025